Tribunal: TJMT
Processo: 1024011-72.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024011-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J C P CARDOSO - CNPJ: 11.229.998/0001-17 (APELANTE), KEZIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 012.213.571-74 (ADVOGADO), SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.442.936/0001-82 (APELADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO POR IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE AUSENTES DEVIDAMENTE JUNTADOS AOS AUTOS. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PROCESSUAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a impugnação do embargante foi genérica e desprovida dos documentos necessários à comprovação das alegações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação possui dialeticidade suficiente para viabilizar seu conhecimento; e (ii) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar ausentes documentos que, segundo alega o apelante, foram devidamente acostados aos autos, justificando a reforma da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma vez que a apelação, ainda que mediante reiteração parcial de argumentos já deduzidos, expôs de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada, viabilizando o pleno exercício do contraditório pelo apelado.

4. O exame detido dos autos revela que os documentos tidos como ausentes pela sentença de primeiro grau encontram-se, efetivamente, acostados aos autos, incluindo comprovantes dos depósitos judiciais realizados em ação de consignação, documentos concernentes à alegada inexequibilidade do título executivo, indicação do valor entendido como devido e respectiva memória de cálculo.

5. A sentença fundamentou-se, essencialmente, na suposta ausência desses documentos, configurando equívoco na análise processual que impõe a reforma da decisão, com retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito e adequada análise do mérito dos embargos à execução.

6. A alegação de prescrição intercorrente, trazida pelo apelante apenas em sede recursal, configura inovação recursal e não pode ser apreciada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, devendo ser analisada pelo juízo de primeiro grau quando do retorno dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição liminar de embargos à execução por supostamente genérica deve ser cassada quando os documentos indicados como ausentes encontram-se devidamente acostados aos autos. 2. A alegação de prescrição intercorrente ventilada apenas em sede recursal configura inovação recursal, não podendo ser apreciada pelo tribunal ad quem sem prévia análise pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 743, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 5001980-88.2020.8.13.0637, Rel. Des. Maurício Soares, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
J C P CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos
Embargos à Execução n. 1024011-72.2020.8.11.0041
, opostos em face de execução ajuizada por
SERVEXTE SERV DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO LTDA
, que rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a impugnação do embargante foi genérica.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os embargos à execução, sob alegações de ausência de documentos que, segundo defende, foram devidamente juntados aos autos. Sustenta que os comprovantes de depósitos judiciais, a memória de cálculo e os elementos que indicariam a inexequibilidade do título foram todos apresentados, conforme discriminado na peça recursal. Afirma que celebrou contrato de locação com a embargada para utilização de espaço no Terminal Rodoviário de Cuiabá e, diante de controvérsias contratuais e ausência de definição quanto à titularidade da administração do terminal, promoveu ações de consignação em pagamento, como diversos outros locatários, alegando valores compatíveis com o preço de mercado.

Aduz, ainda, que o caso envolve interesse coletivo, com impacto relevante para pequenos comerciantes que dependiam economicamente dos espaços locados, e requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, por considerar transcorrido o prazo legal desde o ajuizamento da execução, não interrompido pelos embargos. Sucessivamente, pleiteia a procedência dos embargos, reafirmando a inexistência do crédito executado na forma alegada, e requer, por fim, a manutenção do benefício da justiça gratuita, estendido a este recurso, bem como a aplicação de eventual condenação em custas e honorários sob condição suspensiva.

Em contrarrazões apresentadas em id. 300017949, o apelado defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de dialeticidade, sustentando que o recorrente não atacou, de forma específica, os fundamentos da sentença de improcedência dos embargos. Argumenta que a peça recursal limita-se a repetir trechos dos autos sem impugnar concretamente os fundamentos adotados na decisão de primeiro grau, o que caracteriza deficiência de fundamentação. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da doutrina, que exigem a exposição clara dos erros de julgamento ou de procedimento, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

No mérito, o apelado contesta a alegação de que as ações de consignação ajuizadas interfeririam na presente execução, afirmando que tais ações foram extintas sem resolução de mérito, com devolução dos valores depositados, uma vez que não houve sequer citação da parte ré. Sustenta que a apelante permaneceu inadimplente desde março de 2015, o que legitima a cobrança do valor integral executado. Reitera que a execução foi regularmente movimentada e que a apelante, inclusive, apresentou embargos de forma equivocada nos próprios autos, posteriormente corrigindo sua conduta processual. Ressalta que houve atos de constrição e pedido de penhora promovidos pela exequente, afastando a tese de inércia processual.

Quanto à prescrição intercorrente, o apelado afirma que tal argumento foi ventilado apenas em sede recursal, não tendo sido objeto de apreciação na sentença por ausência de arguição anterior. Sustenta que não houve suspensão da execução por ausência de bens ou inércia do credor, apontando uma série de movimentações processuais e petições que demonstram o regular andamento da ação executiva. Alega que a tese da prescrição intercorrente carece de respaldo fático e jurídico, motivo pelo qual requer, ao final, o não conhecimento ou, sucessivamente, o desprovimento do recurso, com condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
J C P CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a impugnação do embargante foi genérica.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelo apelado.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença merece reforma, considerando a alegação do apelante de que todos os documentos indicados como ausentes na decisão recorrida teriam sido efetivamente juntados aos autos.

Examinando detidamente os autos, verifico que, diferentemente do entendimento esposado pelo juízo de primeiro grau, os documentos tidos como ausentes encontram-se, de fato, acostados aos autos, conforme indicado pelo apelante em suas razões recursais.

Com efeito, o apelante demonstra em seu recurso que juntou ao processo: (i) comprovantes dos depósitos judiciais realizados em ação de consignação (ids. 32800746, 32800769, 32800788, 32800790, 32801042 até 32801060 e, em face da AGER, a partir do id. 32801072); (ii) documentos concernentes à alegada inexequibilidade do contrato de locação (título executivo), como documentos do PROCON, Boletim de Ocorrência, documento da Energisa com diversas assinaturas, e Ata da ACOEMTER (ids. 32800770, 32800772, 32800773, 32800782, 32800783, 32800785 a 32800787); (iii) indicação do valor que entendia devido (R$23.409,36), conforme id. 32802346; e (iv) memória de cálculo correspondente (id. 32802347).

A sentença, ao rejeitar os embargos, fundamentou-se, essencialmente, na suposta ausência desses documentos, consignando expressamente:

“Assim, da leitura dos presentes embargos, vislumbro que o único fundamento meritório levantado pelos embargantes recai sobre a inexequibilidade do titulo, declarando nulo o contrato de locação.

Desse modo, verifico que a irresignação dos embargantes é genérica, sem quaisquer elementos convincentes para o afastamento, ou, ao menos, a diminuição do crédito pretendido pelo embargado”.

E ainda:

“Com efeito, se existe questionamento em torno dos cálculos apresentados, caberia aos embargantes, indicarem precisamente quais seriam os valores corretos e/ou apontar, de modo incisivo, o eventual excesso da execução, através de detalhadas contas aritméticas (CPC – inc. I, art. 743 c/c inc. II, art. 333)”.

Verifico, portanto, que houve equívoco na análise processual por parte do juízo a quo, uma vez que os documentos tidos como ausentes encontram-se, em verdade, regularmente acostados aos autos, conforme detalhadamente indicado pelo apelante em suas razões recursais.

Tal constatação impõe a reforma da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito, possibilitando a adequada análise do mérito dos embargos à execução, com eventual instrução probatória, se necessária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE TRÂNSITO - MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO - TESTE PSICOLÓGICO - CANDIDATO INAPTO - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PROVA TÉCNICA -
INOBSERVÂNCIA DA MATÉRIA - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - CASSAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM
. - Nos termos do art. 489, do CPC, cabe ao magistrado deliberar acerca de todas as questões, tanto de fato como de direito, trazidas pelas partes aos autos, proferindo sentença que entregue a prestação jurisdicional de forma integral e plena, com a análise de todas as matérias a ele submetidas - Na hipótese da sentença se mostrar incompleta, ao deixar de analisar, por inteiro, todas as questões colocadas em discussão pelo autor e pelos réus, nos termos do art. 489, do CPC, ocorre nítido vício citra petita, o que conduz à sua nulidade - Não sendo cabível ao Tribunal suprir a omissão ocorrida em sentença, deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado as partes o debate dos pontos controvertidos e posterior prolação de outra decisão, abarcando todas as teses apresentadas - Recurso conhecido e provido”. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001980-88.2020 .8.13.0637, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 - destaquei).

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, trazida pelo apelante apenas em sede recursal, entendo que não pode ser apreciada originariamente por esta Corte. Isso porque, embora se trate de matéria de ordem pública, configura inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão ou decisão pelo juízo de primeiro grau.

A análise dessa questão por este Tribunal, sem o prévio exame pelo juízo a quo, implicaria indevida supressão de instância, o que não se admite em nosso sistema processual. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.
2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024 - destaquei).

Assim, deixo de conhecer da alegação de prescrição intercorrente, sem prejuízo de que tal matéria seja analisada pelo juízo de primeiro grau quando do retorno dos autos.

Não se mostra aplicável, na hipótese, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois o juízo
a quo
não chegou a adentrar no mérito dos embargos, limitando-se a rejeitá-los por supostamente não terem sido instruídos com os documentos necessários, quando, em verdade, tais documentos constam dos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito, com a devida análise do mérito dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025